Tribunal: TJDFT
Processo: 0725215-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. ANÁLISE CONJUNTA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
II. Questão em discussão 2. As questões são:
(i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade quanto à prescrição e à compensação tributária;
(ii) verificar se há erro material na ementa do acórdão.
III. Razões de decidir: 3. O acórdão examinou adequadamente os fundamentos necessários ao julgamento do agravo de instrumento. Ausência de vício.
4. Constatado erro material na ementa ao consignar provimento do agravo, quando o voto e o dispositivo registram seu desprovimento. Correção possível sem efeitos modificativos.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos conhecidos; rejeitados os primeiros.
6. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, para retificar a ementa, que passa a constar: “Recurso conhecido e desprovido.”
Tese de julgamento:
“A discordância das partes com a interpretação jurídica adotada não configura vício sanável por embargos de declaração.”
“Erro material na ementa pode ser corrigido quando não altera o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.